Tribunal: STJ
Processo: 0003169-09.2017.8.26.0322
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2122389 - SP (2024/0034566-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Reexame de
provas.
Recurso inadmissível.
Súmula 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao apelo
defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de calúnia e difamação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido para reanálise do contexto fático-probatório dos autos, em face da
vedação prevista na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não pode ser admitido para reexame de provas,
conforme disposto na Súmula 7 do STJ, que estabelece que "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial é inadmissível quando a pretensão recursal envolve
reexame de provas, conforme vedação da Súmula 7 do STJ.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52552705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 943f4b4c-7d47-45c8-bf9c-4a652dd4536e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 943f4b4c-7d47-45c8-bf9c-4a652dd4536e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2122389 - SP (2024/0034566-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014

ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848

FABIO SUARDI D ELIA - SP249995

RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Reexame de
provas.
Recurso inadmissível.
Súmula 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao apelo
defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de calúnia e difamação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido para reanálise do contexto fático-probatório dos autos, em face da
vedação prevista na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não pode ser admitido para reexame de provas,
conforme disposto na Súmula 7 do STJ, que estabelece que "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52213253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 85293063-9657-4ed3-b6d4-13ef5d8db5ff

Tese de julgamento:
1. O recurso especial é inadmissível quando a pretensão recursal envolve
reexame de provas, conforme vedação da Súmula 7 do STJ.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RUY DE TOLEDO ARRUDA
NETO contra decisão monocrática em que não conheci de recurso especial manejado
em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que
deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelos crimes de
calúnia e difamação.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1368-1387).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em análise da petição do presente recurso especial (e-STJ fls. 1.176/1.
203), verifica-se que o recorrente pretende, por intermédio do referido recurso, em
verdade, reanálise e revaloração do contexto fático-probatório dos autos,
circunstâncias vedadas pelo texto da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Portanto, tem-se que inadmissível o presente recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 85293063-9657-4ed3-b6d4-13ef5d8db5ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.122.389 / SP
Número Registro: 2024/0034566-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00031690920178260322 0007832017 31690920178260322 783201700031690920178260322
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO
ADVOGADOS : ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
Documento eletrônico VDA52502345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 6c71861d-1cc0-4acb-804a-c92c0aa8181e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 6c71861d-1cc0-4acb-804a-c92c0aa8181e